Tribunal: TJES
Processo: 0000970-98.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Real
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000970-98.2023.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA e outros

REU: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração. Injúria qualificada. Alegação de omissão. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso não acolhido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o embargante pela prática do crime de injúria qualificada (art. 140, §2º c/c art. 141, II e III, do Código Penal) e absolvê-lo quanto ao delito de lesão corporal (art. 386 do Código de Processo Penal). A defesa alega omissões quanto à ausência de dolo específico, ao contexto de discussão acalorada, à provocação da vítima, à reciprocidade das ofensas, ao estado psicológico do acusado e ao nexo causal da lesão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente as teses defensivas relativas à ausência de dolo específico, à provocação da vítima, à reciprocidade das ofensas e ao estado psicológico do agente; e (ii) se há omissão quanto à análise do nexo causal do delito de lesão corporal e à aplicação de excludentes ou atenuantes previstas na legislação penal.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e fundamentada as teses relevantes, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo inadmissível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

4. O conjunto probatório, composto por prova oral coerente e gravação ambiental, evidencia o dolo direto de ofender a dignidade da vítima, afastando a alegação de ausência de elemento subjetivo.

5. O reconhecimento de contexto de discussão e eventual provocação da vítima não afasta a tipicidade da conduta, especialmente diante da posição hierárquica do agente e do ambiente institucional, inexistindo retorsão imediata apta a excluir a punibilidade.

6. A alegação de comprometimento psicológico não foi comprovada por prova técnica idônea, não havendo elementos que demonstrem incapacidade de autodeterminação, sendo eventual descontrole emocional considerado na dosimetria da pena.

7. A absolvição quanto ao crime de lesão corporal decorreu de fundamentada conclusão de que a violência constituiu meio executório da injúria, inexistindo omissão quanto ao nexo causal.

8. Esclarece-se que a suspensão dos direitos políticos decorrente da condenação criminal subsiste até o integral cumprimento da pena, inclusive no caso de substituição por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese: Não configuram omissão os embargos que visam rediscutir matéria já devidamente apreciada no acórdão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000970-98.2023.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO
Advogado do(a) REU: CLAUDEMIR CARLOS DE OLIVEIRA - MG95187

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cleudenir José de Carvalho Neto,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 140, §2º c/c art. 141, incisos II e III, do Código Penal, e absolvê-lo quanto ao delito de lesão corporal, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto à ausência de dolo específico, ao contexto fático de acalorada discussão, à provocação da vítima, à reciprocidade das ofensas e ao estado psicológico do embargante à época dos fatos, requerendo, em essência, a revisão do juízo condenatório.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a controvérsia posta, examinando detidamente o conjunto probatório e as teses defensivas deduzidas, ainda que não tenha se manifestado de forma expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, o que não configura omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

No que se refere à alegada ausência de dolo específico, verifica-se que o julgado foi categórico ao afirmar que a conduta do acusado revelou inequívoca intenção de ofender a dignidade da vítima, destacando o contexto em que as expressões foram proferidas, isto é, durante reunião institucional, na presença de diversos servidores e em relação à subordinada hierárquica.

Conforme consignado,
“o contexto no qual foram proferidas [...] e a linguagem utilizada indicam, de forma inequívoca, a presença do dolo direto na conduta de injuriar a vítima”.

A prova oral coligida corrobora tal conclusão.

A vítima afirmou, de forma firme e coerente, que o acusado a ofendeu diretamente, utilizando expressões como “ignorante”, “mula”, “sem classe” e “lerda”, destacando que “o acusado se dirigiu somente à declarante, falando ‘tinha que ser você, que é uma ignorante, que é uma mula’”.

Tal narrativa encontra respaldo na gravação ambiental juntada aos autos, na qual se ouve o acusado afirmar: “Você é sem educação, você é uma mula”, além de outras expressões depreciativas.

As testemunhas presenciais igualmente confirmam a ocorrência das ofensas. A testemunha Iara Pirozi da Silva Martins foi categórica ao afirmar que o acusado “falou” tais expressões, enquanto a testemunha Rosemary da Silva Gonçalves confirmou ter ouvido palavras depreciativas dirigidas à vítima. Tais elementos evidenciam a intencionalidade da conduta, afastando a tese de ausência de dolo específico.

No tocante ao contexto fático e à alegada provocação da vítima, também não se verifica omissão. O acórdão expressamente reconheceu que houve acirramento do embate verbal e que a vítima, em determinados momentos, respondeu de forma provocativa, inclusive à luz das mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp.

Contudo, consignou, de forma clara, que tais circunstâncias não têm o condão de afastar a ilicitude da conduta, sobretudo diante da posição de superior hierárquico ocupada pelo acusado e do ambiente institucional em que os fatos ocorreram.

A propósito, a própria gravação ambiental evidencia que, embora tenha havido respostas da vítima, a conduta inicial e predominante partiu do acusado, que, desde o início da reunião, adotou postura agressiva e desrespeitosa. Não se trata, portanto, de situação apta a caracterizar provocação suficiente a excluir o dolo ou a tipicidade da conduta.

No que concerne à tese de reciprocidade das ofensas e eventual retorsão imediata, igualmente não há omissão.

Ainda que a testemunha Tuila Goulart Rezende tenha mencionado a existência de troca de palavras, afirmando que “eles começaram uma discussão [...] trocaram agressões de fala”, o acórdão considerou o conjunto probatório de forma global, concluindo que a conduta do acusado extrapolou os limites de um mero desentendimento, assumindo contornos de ofensa à honra praticada com abuso de autoridade e em ambiente público.

A aplicação do art. 140, §1º, do Código Penal, em tais circunstâncias, não se impõe de forma automática, exigindo análise do caso concreto, a qual foi efetivamente realizada, ainda que de forma implícita, ao se reconhecer a tipicidade e a culpabilidade da conduta.

Quanto ao estado psicológico do embargante, também não se identifica omissão relevante. A alegação de que se encontrava em recuperação de quadro depressivo, não foi acompanhada de prova técnica robusta apta a demonstrar comprometimento da capacidade de autodeterminação.

Ademais, o próprio interrogatório do acusado revela que tinha plena consciência de seus atos, tendo admitido as ofensas, ainda que sob a justificativa de exaltação emocional.

O acórdão, ao reconhecer que o comportamento do acusado decorreu de descontrole emocional, considerou tal circunstância no âmbito da dosimetria da pena, inclusive ao valorar o comportamento da vítima como fator atenuante indireto, não havendo falar em omissão.

No que se refere à alegação de omissão quanto ao nexo causal da lesão corporal, tampouco procede.

O julgado examinou detidamente a prova produzida, reconhecendo a existência de lesão, mas concluindo que a violência empregada constituiu mero meio executório da injúria, razão pela qual afastou o concurso material, absolvendo o acusado quanto ao delito do art. 129 do Código Penal. Trata-se de conclusão fundamentada, que não comporta rediscussão na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa forma, verifica-se que todas as teses relevantes foram devidamente enfrentadas, ainda que não nos moldes pretendidos pela defesa, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Por fim, quanto aos efeitos da condenação, cumpre apenas esclarecer, para evitar futuras controvérsias, que a determinação de suspensão dos direitos políticos do embargante, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal, subsiste enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal, cessando com o integral cumprimento da pena.

No caso concreto, considerando que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, a suspensão dos direitos políticos se encerra com o adimplemento integral da obrigação imposta, notadamente o pagamento da prestação pecuniária fixada.

Ante o exposto,
não acolho os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.